Tribunal: TJMT
Processo: 0014587-72.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014587-72.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVES ALVES DIONISIO - CPF: 020.368.081-23 (APELADO), ELISANGELA SOARES IIYAMA - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014587-72.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELVES ALVES DIONISIO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PENA READEQUADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A dedicação à atividades criminosas, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do réu e pela apreensão de objeto frequentemente usado no comércio ilícito [balança de precisão], afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014587-72.2018.8.11.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELVES ALVES DIONISIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo
juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que condenou Elves Alves Dionísio à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, busca o apelante o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, diante da sua dedicação às atividades criminosas, com a consequente readequação da pena do acusado.

O apelado rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo Ministério Público, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014587-72.2018.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Elves Alves Dionísio,
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 08h, no cruzamento da Rua das Avencas com a Rua das Nogueiras, Bairro Centro, em Sinop- MT, ELVES ALVES DIONISIO, vulgo ‘Magrão’, trouxe consigo, para fins de comercialização, 14 (quatorze) unidades, no formato de pedra, com massa líquida total de 10,4g (dez gramas e quatro decigramas), de substância entorpecente denominada cocaína, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Apurou-se que, no dia dos fatos, devido informações recebidas de que na região central de Sinop - MT estaria ocorrendo vários crimes de furto e de tráfico de drogas, policiais militares estavam realizando rondas pelo referido local, oportunidade em que, no cruzamento da Rua das Avencas com a Rua das Nogueiras, avistaram o indiciado conduzindo uma motocicleta e decidiram abordá-lo. Relatou-se que,
durante a abordagem e revista pessoal no indiciado, os policiais militares encontraram em poder dele 14 (quatorze) pedras de substância entorpecente denominada cocaína, as quais ele trazia consigo, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Além da droga, os policiais militares localizaram em poder do indiciado uma balança de precisão
, quatro perfumes, dois óculos de sol e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado sentenciante reconheceu a responsabilidade penal do acusado, e, ao dosar a sua pena, assim fundamentou:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. No tocante aos antecedentes, da análise minuciosa da folha de antecedentes criminais atualizada do acusado, constata-se que já foi condenado e inclusive respondeu aos processos executivos de pena códs. 19826 e 57015, os quais tramitaram pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Colíder/MT, porém, o primeiro, foi arquivado em 30.6.2005, não havendo informações acerca da condenação apenas menção, nos andamentos processuais, de “decisão ao Recurso de Apelação com provimento ao apelo do réu e Alvará de soltura no 99/2002, expedido pelo Tribunal de Justiça”. No segundo, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e arquivado definitivamente em 09.9.2011, de modo que nenhum deles pode ser utilizado para fins de caracterizar maus antecedentes. Após isso, o réu voltou a delinquir e foi condenado nos autos das Ações Penais Públicas cód. 233130 (1a Vara Criminal de Sinop/MT) e cód. 261701 (2a Vara Criminal de Sinop/MT), porém, tais condenações ainda são passíveis de recurso, não havendo, ainda, trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias, o que impede a elevação da pena-base, a título de maus antecedentes. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, apesar dos registros criminais acima mencionados, não existem elementos que permitam ao julgador realizar juízo de valor a respeito de sua personalidade e conduta social. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados à ambição e desejo de lucro fácil, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a ser valorado, pois a quantidade de drogas, o local e demais circunstâncias não exprimem qualquer excepcionalidade que justifique a exasperação da pena base. No que diz respeito às consequências do crime, embora o tráfico de drogas cause consequências nefastas, no caso, são excedem aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que não demonstram resultado desfavorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o réu não faz jus à atenuante da confissão, porquanto não admitiu a mercancia de drogas, antes afirmou ser apenas usuário, de modo que o reconhecimento da atenuante encontra óbice na Súmula 630 do STJ.

Na terceira fase, o réu é tecnicamente primário e apesar do seu histórico criminal, considerando a pequena quantidade de drogas apreendida (10,4g de cocaína), entendo, ainda, possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sopesadas, entretanto, as circunstâncias pessoais e histórico criminal do acusado, razão pela qual, reduzo a pena abaixo do máximo previsto em Lei, isto é, em 1/3 (um terço), resultando na pena provisória de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial aberto, considerando o quantum de pena aplicado e não havendo circunstâncias que justifiquem a fixação de regime mais rigoroso”.

Destaque-se, inicialmente, que a irresignação ministerial restringe-se à terceira fase dosimétrica da individualização da pena, porquanto, a seu entender,
deve ser afastada a minorante do tráfico privilegiado, diante da sua dedicação às atividades criminosas
.

O recurso deve ser provido.

De fato, a existência dos autos n. 7517-09.2015.811.0015 e 6324-67.2018.811.0042, nos quais o acusado responde pela prática dos crimes de furto qualificado, ameaça em âmbito doméstico e resistência, somado ao fato de ter sido localizado com ele apetrecho comumente utilizado no comércio ilícito [balança de precisão], e ainda aos depoimentos dos policiais militares, Karina Emily Marçal e Rafael Basílio de Oliveira, afirmando que o réu já era conhecido como traficante de drogas na região central da cidade, constituem motivação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto evidencia que ele estava se dedicando a atividades criminosas, fazendo do crime seu meio de sobrevivência.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“[...] III - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias da prisão, em que o acusado e mais três elementos empreenderam fuga ao avistar a polícia, sendo encontrados no local em que estavam e conhecido como ponto de venda de drogas, além da droga (21g de maconha), uma balança de precisão e material para enrolar droga, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. [...]”
(HC 477.806/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos [...] em andamento
, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ,
constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado
”
(AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52,
verbis:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

Considerando a aplicação da pena no mínimo legal tanto na primeira quanto na segunda fase, mantenho-a para torná-la definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa [à razão de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos], ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, em regime prisional semiaberto, à luz do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, sem substituição por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a minorante do tráfico privilegiado e, por conseguinte, readequar a pena do acusado Elves Alves Dionísio
para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa [à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos], em regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020